Tribunal: TJSP
Processo: 2082386-58.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE MANTEVE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – Incompetência do juízo – Questão não arguida em sede de contestação – Preliminar afastada - Ausentes os requisitos para ação rescisória – Violação à norma jurídica e erro de fato - Não configuração - Carência da ação – Extinção sem julgamento do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000919161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2082386-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
WAGNER MALENTACHI, é réu PASSERINE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram
a petição inicial e julgaram extinta a ação, sem resolução do mérito. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO SARTORELLI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA,
ALMEIDA SAMPAIO, MARCONDES D'ANGELO, HUGO CREPALDI E
CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2082386-58.2020.8.26.0000 - Voto no - 23.178 – k 2
13o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2082386-58.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Wagner Malentachi
Réu: Passerine Advogados
VOTO 23.178
AÇÃO RESCISÓRIA
ACÓRDÃO RESCINDENDO
QUE MANTEVE A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS

Incompetência do juízo Questão não arguida em sede de
contestação Preliminar afastada - Ausentes os requisitos
para ação rescisória Violação à norma jurídica e erro de
fato - Não configuração - Carência da ação Extinção sem
julgamento do mérito.
Trata-se
de
ação
rescisória
ajuizada
por
WAGNER
MALENTACHI em face de PASSERINE ADVOGADOS, com fundamento
no art. 966, inciso V do CPC, porque o acórdão rescindendo teria violado
manifestamente os artigos 421 do Código Civil e 22, §2o da Lei 8906/94,
assim como no inciso VIII, pela ocorrência de erro de fato, em razão da
desproporcionalidade do arbitramento de honorários.
Alega que o acórdão rescindendo não respeitou o contrato
firmado pelas partes, o mesmo ocorrendo com a sentença, de forma que a
violação às cláusulas foi questionada em embargos de declaração, não
sanada em primeira instância. Levada à questão à instância recursal,
ignorou-se novamente a violação ao pacta sunt servanda, também não
corrigidos após o embargo da decisão.
Explica
que
ingressou
com
reclamação
trabalhista
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2082386-58.2020.8.26.0000 - Voto no - 23.178 – k 3
27/10/2011, que tramitou perante a 3a Vara do Trabalho de Barueri sob
número 0003382-12.2011.5.02.0203, patrocinada pelo escritório réu. Em
14/01/2015, ocorreu a revogação do mandato, antes da sentença, que foi
proferida em 17/03/2015, portanto, durante a fase de conhecimento. Deste
modo, enfatiza que o trabalho do réu consistiu na confecção da inicial,
atuar em duas audiências de cinco e dois minutos cada, réplica e petição
informando CPF de testemunha a ser ouvida por carta precatória. A
continuidade da instrução já não foi mais acompanhada pelo escritório a
partir de 21/01/2015, mas por outro constituído, que prosseguiu com
demais atos. Insiste que não se respeitou previsão do contrato de
honorários, pelo qual havendo rescisão na fase de conhecimento, os
honorários seriam cobrados por ato praticado (cláusula 5, b). Ainda assim,
o escritório ingressou com a ação para cobrar honorários em 20%, sendo
rearbitrado pelo juízo a 15% do crédito do autor na ação trabalhista,
ponderando os serviços prestados e o valor obtido na ação, entendimento
mantido na decisão rescindenda que se pautou no ganho expressivo, pelo
que a simples aplicação da tabela seria insuficiente para a completa
satisfação do direito reclamado. Impugna a solução adotada, porque fere a
liberdade de contratar e porque na falta de estipulação de honorários é que
a lei permite arbitramento judicial, violando-se o artigo 421 do CC e 22, § 2o
do Estatuto da OAB.
Alega violação ao princípio da segurança jurídica, direito
constitucionalmente garantido, diante da ausência de nulidade da cláusula
contratual, prevalecendo o ato jurídico perfeito, destacando que o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2082386-58.2020.8.26.0000 - Voto no - 23.178 – k 4
foi confeccionado pelo próprio escritório réu, daí não se poder afastar a
cláusula, cuja invalidade sequer foi requerida na ação. Entende que as
decisões acarretam insegurança jurídica, porque a questão foi examinada
subjetivamente sendo que ao mesmo tempo a cláusula se mantém válida.
Acrescenta que a tabela da OAB é parâmetro extrajudicial de fixação de
honorários, podendo ser utilizada normalmente, como fizeram as partes,
não havendo que se falar em enriquecimento ilícito, porque os valores
recebidos pelo autor são fruto de trabalho e na ocasião em que redigido o
contrato, os advogados tinham ciência da circunstância em que o
assinaram, configurando má-fé dos causídicos discutir judicialmente a
questão. Daí pretender a rescisão do acórdão.
Sustenta a ocorrência de erro de fato, que embora questionados
na ação rescindenda, não foram sanados pelo magistrado. Impugna o fato
de na sentença ter se considerado a atuação dos advogados na audiência
de instrução, quando na verdade o ato foi assistido pelos novos patronos
constituídos. Reforça que a revogação ocorreu em 14/01/2015 e a
audiência final deu-se em 21/01/2015, portanto, não mais presidida pelo
réu. Ressalva a importância desta audiência, na qual o testemunho ouvido
ensejou o reconhecimento do vínculo empregatício do autor. O erro fático
anotado trouxe grave prejuízo ao autor, ao se arbitrar honorários de 15%,
em razão da importância desproporcional conferida ao trabalho advocatício
realizado, sendo que quem provou seu direito naqueles autos foi a nova
advogada constituída. Por isso, pleiteia a rescisão do acórdão, ainda que
em parte, para diminuir o arbitramento de honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2082386-58.2020.8.26.0000 - Voto no - 23.178 – k 5
Defende a ocorrência de violação ao princípio constitucional da
proporcionalidade, ao artigo 85, § 2o do CPC e os artigos 37, 5o, inciso II e
artigo 84, IV da Constituição Federal, com respaldo no artigo 966, V do
CPC.
Tece comentários acerca do princípio da proporcionalidade cuja
finalidade é equilibrar os direitos individuais, de modo a priorizar a justiça e
equidade. Embora a definição da verba honorária decorra de ato
discricionário do juiz, deve-se pautar na lógica do razoável. Alega
inobservância de tais parâmetros, em detrimento do artigo 85, § 2o do CPC,
porque os critérios legais não foram observados.
Enfatiza que o escritório réu atuou como representante do autor
38 meses, e o patrono posteriormente constituído, por mais 64 meses,
tendo iniciado o trabalho antes mesmo da sentença na ação trabalhista.
Entende que não se mostra justo atribuir 15% dos honorários, se atuou
apenas por curto período no processo, demonstrando ausência de
proporcionalidade.
Alega que não é justo que os patronos atuais tenham uma
proporção de 5% em detrimento do arbitramento de 15% de honorários do
ex-patrono, sendo que teve o ônus de provar todas as alegações da inicial.
Cabível, assim, ao menos a redução dos honorários.
Também alega violação ao artigo 100 do CPC, em relação a
competência territorial, porque o contrato elegia o Fórum da Capital para
dirimir qualquer controvérsia, mas a ação foi ajuizada perante o Fórum
Regional de Santo Amaro, devendo por isso ser decretado nulo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2082386-58.2020.8.26.0000 - Voto no - 23.178 – k 6
rescindido pela incompetência demonstrada, nos termos do artigo 966, II
do CPC.
Acrescenta que a causa versa sobre questão de direito, estando,
portanto, em condições de novo julgamento, nos termos da lei, para
rescindir a decisão impugnada, e determinar que os honorários sejam
pautados na tabela da OAB, nos termos do contrato, julgando a ação
improcedente ou, sucessivamente, que haja a redução dos honorários em
5%.
Requer liminarmente a suspensão do cumprimento de sentença
0002481-32.2020.8.26.0002 no qual se determinou o arresto de 15% do
crédito obtido na Reclamação Trabalhista 003382-12.2011.5.02.0203, com
a consequente retirada da penhora no rosto daqueles autos, porque as
verbas percebidas têm caráter alimentar, servindo à sua subsistência e a
quantia determinada diverge totalmente do acordado entre as partes.
Indeferida a tutela provisória de urgência (fls. 251), foi
regularizada
a
representação
processual
do
autor,
atendendo
determinação deste Relator.
A priori, mostra-se preclusa a alegação de incompetência do
juízo.
O contrato de prestação de serviços e honorários entabulado
entre as partes previu a eleição do fórum da Capital para dirimir qualquer
controvérsia (fls. 49/50).
A ação rescindenda tramitou perante o Foro Regional de Santo
Amaro e eventual incompetência territorial deveria ter sido arguida como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2082386-58.2020.8.26.0000 - Voto no - 23.178 – k 7
preliminar da contestação.
Com efeito, preceitua o Código de Processo Civil:
Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como
questão preliminar de contestação.
§ 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer
tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.
(...)
Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar
a incompetência em preliminar de contestação.
Daí a extemporaneidade da exceção, que deveria ter sido
alegada como preliminar de contestação na ação de cobrança, conforme
os dispositivos transcritos.
A inércia da parte fez prorrogar a competência relativa, como
disciplina a lei adjetiva.
Além disso, a alegação não aponta inobservância às normas de
organização judiciária, nos termos do artigo 44 do CPC.
Não se trata, pois, de decisão proferida por juiz absolutamente
incompetente, afastada, por isso, a aplicação do artigo 966, II do CPC.
Passa-se à análise da admissibilidade da ação.
Trata-se de ação rescisória tendo por objeto o acórdão prolatado
na ação de cobrança de honorários advocatícios que PASSERINE
ADVOGADOS ajuizou em face de WAGNER MALENTACHI, julgada
parcialmente procedente para condenar o réu a pagar ao autor, a título de
honorários advocatícios, o valor correspondente a 15% do crédito obtido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2082386-58.2020.8.26.0000 - Voto no - 23.178 – k 8
ação trabalhista movida em seu favor pelo escritório, tornando definitiva a
tutela de urgência arresto, antes concedida. Sucumbência atribuída ao
réu.
A decisão foi mantida em segunda instância (fls. 211/214),
rejeitados os embargos de declaração opostos pelo réu (fls. 216/218).
Trânsito em julgado lançado às fls. 230 confere tempestividade à
presente ação rescisória, observado o lapso temporal decorrido, inferior a
02 anos.
O instituto da coisa julgada preserva o princípio da segurança
jurídica, previsto expressamente entre os direitos e garantias fundamentais,
no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. Em consequência, a
rescisão da matéria objeto de coisa julgada acontece excepcionalmente,
conforme o rol taxativo especificado no artigo 966 do CPC.
Inexiste, na hipótese, cabimento da rescisória com fundamento
em violação manifesta de norma jurídica por inobservância aos artigos 421
do Código Civil e 22, §2o da Lei 8906/94, bem como aos demais citados
pelo autor.
É necessário compreender o alcance do disposto no artigo 966,
V do CPC, conforme o ensinamento de Humberto Theodoro Junior:
“Doutrina e jurisprudência já se harmonizavam em torno do
entendimento de que, para o fim de cabimento da rescisória, 'viola-se a lei
não apenas quando se afirma que a mesma não está em vigor, mas
também quando se decide em sentido diametralmente oposto ao que nela
está posto, não só quando há afronta direta ao preceito, mas também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2082386-58.2020.8.26.0000 - Voto no - 23.178 – k 9
quando ocorre exegese induvidosamente errônea'” (in Curso de Direito
Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de
Conhecimento e Procedimento Comum, volume III, 47.a ed., rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 854/855).
A mera divergência de interpretação, de acordo com a
circunstância fática, não sendo extravagante a ponto de malferir
frontalmente preceito legal, não ocasiona a rescisão.
E, no caso em tela, embora exaustivamente tenha sido invocada
na ação de cobrança previsão contratual no que diz respeito ao pagamento
de honorários advocatícios com base na tabela da OAB, porque houve
revogação do mandato antes da sentença, entendeu-se que a aplicação da
cláusula em questão acarretaria aviltamento dos trabalhos advocatícios e
enriquecimento sem causa, se se admitisse honorários de pouco mais de
três mil reais, sendo a parte representada obteve crédito superior a três
milhões de reais, conforme sinalizado pelo juiz sentenciante naquela ação
(fls. 182).
Da mesma forma, concluiu-se no aresto rescindendo que a
simples aplicação da Tabela seria insuficiente, em patente violação aos
princípios básicos de direito, de modo que a estipulação em contrato não
pode ser admitida em razão da rescisão contratual, considerando, por fim,
que o arbitramento era necessário e o percentual fixado foi justo (fls. 214).
O fato de ter sido ou não declarada nula a cláusula contratual
não altera o entendimento adotado, lembrando que o princípio da força
obrigatória dos contratos pode eventualmente ser preterido em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2082386-58.2020.8.26.0000 - Voto no - 23.178 – k 10
outro, que se mostre mais adequado ao caso sub judice, tal qual a função
social do contrato, ou ainda, o da equivalência material pela qual orienta o
contrato no sentido de preservar o equilíbrio real de direitos e deveres das
partes antes, durante e após sua execução, ou seja, impõe observância à
proporcionalidade inicial de bônus e ônus e até mesmo permite a correção
de desequilíbrios supervenientes. Não importa mais a exigência cega do
ajuste, mas é necessário evitar vantagem excessiva para uma das partes
apenas, ou desvantagem excessiva para a outra. Há uma adequação do
pacta sunt servanda, de modo que o contrato obriga as partes nos limites
do equilíbrio dos direitos e deveres entre elas.
Destarte, na definição de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo
Pamplona Filho, “por princípio, entendam-se os ditames superiores,
fundantes e simultaneamente informadores do conjunto de regras do
Direito Positivo. Pairam, pois, por sobre toda a legislação, dando-lhe
significado legitimador e validade jurídica” (Novo curso de direito civil:
contratos: teoria geral. 12a ed. rev., atual. e amp., São Paulo: Saraiva,
2016, v. 4, tomo I, p. 69).
Nos ensinamentos de Fernando Gaburri, “(...) princípios são os
alicerces de determinado ramo do saber, consubstanciados em ideias ou
proposições basilares que orientam toda uma estrutura posterior, por meio
de fundamentos e tipificações preliminares” (Contratos: teoria geral do
contrato, contratos em espécie e atos unilaterais de vontade. 5a ed. rev. e
atual., Curitiba: Juruá, 2016, v. 3, p. 53).
Logo, a parcial procedência da ação, calcada em cláusula geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2082386-58.2020.8.26.0000 - Voto no - 23.178 – k 11
do direito civil como sendo a vedação do enriquecimento sem causa e em
princípios básicos de direito, descaracteriza a violação à norma jurídica na
compreensão necessária para se admitir a ação rescisória.
Lembre-se que o parágrafo único do artigo 421 do Código Civil
preceitua que nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio
da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, de
modo que o alegado pacta sunt servanda não é princípio absoluto, por
expressa previsão legal.
Não convence ademais a alegação de que a decisão acarreta
violação ao princípio da segurança jurídica e da proporcionalidade, porque
se justificou a excepcionalidade do arbitramento.
Pelo mesmo fundamento, não se vislumbra hipótese de violação
manifesta à norma jurídica em detrimento dos artigos 22, §2o da Lei
8906/94, ao artigo 85, § 2o do CPC e aos artigos 37, 5o, inciso II e artigo 84,
IV da Constituição Federal, porque a questão envolve a justeza do que foi
decidido e não a violação de preceito legal evidentemente errônea.
Na hipótese dos autos, vislumbra-se evidente a intenção do autor
em rediscutir a matéria, implicando em revisão dos argumentos lançados
na ação de cobrança.
Ensina PONTES DE MIRANDA, que não cabe ação rescisória
apenas por eventual injustiça da sentença ou má apreciação da prova, nem
pela eventual violação do direito in hypothesi, pois “o direito violado há de
ser o direito in thesi, mas concretamente considerado” (Tratado da Ação
Rescisória. Atualiz. p/ NELSON NERY JR. E GEORGES ABBOUD. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2082386-58.2020.8.26.0000 - Voto no - 23.178 – k 12
Paulo: RT, 2015, p. 466).
Também inexiste, na hipótese, cabimento da rescisória com
fundamento em erro de fato.
Isso porque o erro de fato que autoriza a ação rescisória é
aquele sobre o qual não tenha havido controvérsia, tampouco
pronunciamento judicial.
Em sede doutrinária, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER
deixava claro que “a sentença é rescindível, com base neste inciso, se
fundada, essencialmente, em erro de fato, circunstância esta perceptível
pelo mero exame dos autos, capaz, por si só, de assegurar o
pronunciamento judicial daquele teor, e sobre que não tenha havido nem
controvérsia, nem pronunciamento judicial. (...) Pela locução “não tenha
havido controvérsia” (art. 485, IX, e § 2o) há de se entender fatos provados,
e sobre que ninguém se manifestou (nem o juiz, nem as partes), fatos
confessados, fatos não contestados e fatos não suscetíveis de serem
objeto de controvérsia. Principalmente, não pode ter havido, a respeito,
pronunciamento judicial de qualquer espécie. Não se admite rescisória, no
caso, quando há má apreciação da prova, ou para se pedir melhor exame
da prova dos autos, mas quando a prova é simplesmente desconsiderada”
(“Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação Rescisória”, RT, 2a.
edição, p. 575, n. 17.9).
Ao que se vê dos autos, o próprio autor reconhece que o tema foi
levantado na ação rescindenda (fls. 28).
E de fato, constata-se que em sede de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2082386-58.2020.8.26.0000 - Voto no - 23.178 – k 13
direcionados ao juízo a quo na ação de cobrança o autor já apontava o erro
pelo fato de ter o magistrado considerado que o advogado teria
acompanhado todas as audiências, o que não seria verdade (fls. 209). Em
mais de uma ocasião o autor discriminou todos atos praticados por cada
escritório que atuou na ação trabalhista, de modo que a insurgência se
volta contra a proporcionalidade do percentual arbitrado e, portanto, não
caracteriza erro de fato.
Em consequência, rechaçados todos os fundamentos em que se
sustenta o pedido rescisório, é o autor carecedor da ação.
Posto isto, reconhece-se a carência da ação, ante a ausência
dos seus requisitos de admissibilidade, e indefere-se a inicial, julgando
extinta a ação, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, I, c.c o
art. 330, III, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor, sem
condenação em honorários.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator